Tribunal: STF
Processo: ARE 1212914
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou prejudicado agravo em execução interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 1, p. 149-153), ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO LIMITE DE 30 ANOS PARA ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PEDIDOS ANTERIORES. RECURSO PREJUDICADO. 
    O pleito de fixação do marco de 30 anos para a análise dos benefícios atinentes à execução penal encontra-se prejudicado, pois a matéria já foi apreciada em outras duas oportunidades, inclusive pelo STJ, no julgamento do Resp n° 418.679/RS.
    Agravo julgado prejudicado.” (eDOC 1, p. 149; grifos originais).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 129-141), interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no qual aponta-se ofensa ao art. 5º, incisos XXXVI e XLVI, alíneas a e b, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral dos temas de índole constitucional. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1, p. 159-183).
    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS negou seguimento aos citados recursos (eDOC 1, p. 238; eDOC 2, p. 1-8).
    Houve, então, a interposição do AREsp (eDOC 2, p. 13-25) e do presente ARE (eDOC 2, p. 13-25). 
    O Presidente do STJ negou seguimento ao AREsp 864.337/RS (eDOC 2, p. 64). Após, a Sexta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto mediante acórdão (eDOC 2, p. 102-108) transitado em julgado aos 23.4.2019 (certidão; eDOC 2, p. 115). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 7, p. 1-4).
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Aliás, nesse sentido é a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, consubstanciada em várias decisões: RE 1.204.837/RS, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 24.5.2019; RE 1.206.412/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.5.2019; RE 1.204.829/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.5.2019; RE 1.191.063/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.5.2019; RE 1.200.854/DF, por mim relatado, DJe 4.6.2019. 
    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MPF:
    “9. Também não houve, no caso, prequestionamento quanto aos dispositivos do art. 5º, incisos XXXVI, XLVI, 'a', e XLVII, 'b', da CF/88, nem foi provocada a manifestação explícita da Corte Estadual sobre os respectivos temas por meio de embargos declaratórios, em atenção aos enunciados das Súmulas 282 e 356/STF. 
    10. A leitura do aresto recorrido, por si só, deixa claro que a apelação criminal foi julgada com amparo estrito na norma do art. 75 do Código Penal, o caracteriza o óbice da ofensa reflexa à Constituição (...)
    11. Registra-se, por fim, só para argumentar, que o entendimento adotado pela Corte Estadual, ora impugnado, está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, firme no sentido de que, ‘sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como parâmetro a pena unificada ou somada’ - grifo do MPF (RHC 121849, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-116 PUBLIC 17-06-2014).” (eDOC 7, p. 3-4; grifos originais)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente